Tribunal: TJDFT
Processo: 0753877-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753877-02.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS LEITE DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Marcos Leite dos Santos contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer que indeferiu a tutela de urgência consistente em permitir a sua participação nas etapas do processo seletivo externo para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva em perfis de analista técnico do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O agravante foi intimado a manifestar-se quanto à perda superveniente do objeto recursal, porém o prazo transcorreu sem resposta (id 69562700). Brevemente relatado, decido. A superveniência de sentença e o consequente trânsito em julgado fazem perecer o objeto do agravo de instrumento (id 223960175 e 227050925 dos autos originários). O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator